Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-43.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP3);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA SEGURADORA – MANUTENÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – APÓLICE QUE NÃO ABRANGE COBERTURA PARA DANOS MORAIS OU APP – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA SEGURADORA – MANUTENÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – APÓLICE QUE NÃO ABRANGE COBERTURA PARA DANOS MORAIS OU APP – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO – CULPA DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ COMPROVADA – PROVA ORAL HARMÔNICA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 935 DO CC – INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS – VÍTIMA QUE INTERFERIU NA DIREÇÃO DO VEÍCULO – FATO CONFIRMADO POR TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO RÉU, MAS QUE INFLUI NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM (R$ 20.000,00 PARA CADA AUTOR) – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA ATENDIDAS. SENTENÇA CITRA PETITA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC – SÚMULA 246 DO STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – DEDUÇÃO A SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A DEDUÇÃO DO DPVAT.